Tribunal: TJDFT
Processo: 0744531-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROCEDIMENTO REPARADOR E EMBELEZADOR. LIPOASPIRAÇÃO. SEQUELAS. RELEVO CUTÂNEO. CULPA NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso, o laudo pericial concluiu que não houve erro na técnica cirúrgica, o que se associa a constatação de que que a paciente abandonou o pós-operatório, indo realizar, por conta própria, procedimentos estéticos inservíveis ou sem comprovação científica quanto aos resultados, bem como, procedimento contraindicado, segundo laudo pericial.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.